Tribunal: TJDFT
Processo: 0738669-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738669-80.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: ELVIO OTAVIO ALVES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n. 0710449-16.2019.8.07.0009, proposta por ELVIO OTAVIO ALVES em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107454233 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à gratuidade judiciária ofertada pela agravante, ante a ausência de prova inequívoca acerca da insubsistência da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inadmissibilidade da declaração de hipossuficiência apócrifa, que subsidiou a gratuidade judiciária deferida na origem que, carecendo de qualquer assinatura, não se afigura hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica do agravado. Relata, assim, que o agravado deixou de comprovar a alegada hipossuficiência, ainda que instado a fazê-lo, tendo, entretanto, o juízo a quo rejeitado a impugnação ofertada na origem. Aduz que o agravado é empresário e pleiteia em juízo o seu reconhecimento como proprietário de renomada instituição de ensino, tendo admitido que percebe renda mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais) em outro processo judicial. Assevera, assim, que o agravado possui patrimônio constituído e crédito a receber, a partir de diversas ações judiciais que enumera. Defende que a aparência e profissão do indivíduo dispensam a comprovação em sentido contrário, presumindo não se tratar de pessoa em estado de hipossuficiência econômica. Invocando o preceito contido no artigo 4o da Lei 1.060/1950, insurge-se quanto à declaração de hipossuficiência acostada, sob o argumento de que esta não preenche os requisitos de legalidade e veracidade exigidos, sobretudo quando o agravado é representado por renomada banca de advocacia. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a suspensão do prosseguimento de liquidação da sentença. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório, cassando a gratuidade judiciária concedida na origem. Preparo recolhido à ID 31208841. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. No caso dos autos, a agravante pretende, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reforma da decisão que concedeu a gratuidade judiciária para o fim de sobrestar a liquidação de sentença que tramita na origem. Primeiramente, cumpre salientar que a benesse da gratuidade deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, outorgando-se a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e 99 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Com efeito, o regramento trazido pelo diploma processual veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se tratar de declaração feita por pessoa natural. Ademais, a assistência por advogado particular não tem o condão, por si só, de afastar a concessão da gratuidade postulada. Nestes termos, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que não se evidencia, de forma robusta, no caso em epígrafe. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, tão somente em caso de haver nos autos evidência de que é indevida a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). 3. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pela agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Nos termos do que dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386965, 07318027120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça, a lei expressamente determina que, antes de indeferir o benefício pleiteado, deve o magistrado conceder à parte requerente a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação. Destaco, sem prejuízo, que no caso dos autos a declaração de hipossuficiência, embora não subscrita, possui a completa qualificação do agravado (ID 46416164 dos autos de origem), não sendo verossímeis, quanto a este ponto, as alegações formuladas pela agravante. Assim, à vista dos argumentos expendidos, entendo que os pressupostos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal não se mostram robustos a ponto de demonstrar o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Saliento, ainda, que nos termos do parágrafo único do artigo 100 do Código de Processo Civil, revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar. Neste esteio, não obstante a demonstração de hipossuficiência econômica demande dilação probatória, a reforma da decisão vergastada não implica em necessário sobrestamento da liquidação na origem, devendo-se, no máximo, conceder prazo para que a parte agravada arque com as despesas processuais que deixou de adiantar. Assim, os elementos probatórios trazidos aos autos não demonstram a probabilidade do direito e risco de dano imposto à agravante quanto ao sobrestamento da liquidação de sentença na origem, porquanto a matéria apreciada não implica, necessariamente, em suspensão ou nulidade da liquidação de sentença que tramita na origem. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021 às 09:41:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora